Tribunal: STF
Processo: ARE 1379857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. IGREJA. IMPETRANTE QUE GOZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IPTU RECONHECIDA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO E ENVIO DE CARNÊ DE IPTU PELA AUTORIDADE FISCAL MUNICIPAL DIANTE DA REVOGAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.



    Constatado, em sede de processo administrativo, que a impetrante não reúne os requisitos legais para a manutenção da imunidade tributária, a revogação do benefício é medida que se impõe. Não se verifica no caso violação à coisa julgada por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Provimento do recurso do Município para julgamento de improcedência do pedido, com denegação da segurança e cassação da liminar. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-A, §3º, e 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É certo que foi concedida a impetrante imunidade tributária em processo judicial, com sentença transitada em julgado.



    Não é menos certo, contudo, como atestou o parquet, “que em sede administrativa, após análise da administração financeira e patrimonial da impetrante, foi concluído que a mesma não atende ao disposto no art. 14, do CTN”, acarretando a revogação do reconhecimento da imunidade anteriormente realizada pelo Município, através de processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa à parte.



     O ato de cancelamento do direito à imunidade do ITPU não é discricionário, mas vinculado e deve ser motivado, somente podendo ser realizado após regular processo administrativo. Como se recolhe das peças insertas aos autos, foi instaurado processo administrativo para suspensão da imunidade concedida, sendo concedida ao impetrante oportunidade de defesa, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Como observou a d. Procuradoria de Justiça, “restando demonstrada a alteração do substrato fático subjacente à imunidade constitucional reconhecida judicialmente, deve o benefício ser cassado pela Administração em regular exercício do seu poder de policia, o qual é dotado de autoexecutoriedade, permitindo assim sua atuação imediata para defesa de seus próprios direitos e dos interesses da coletividade.”



    E, volte-se ao parquet, “ao contrário do consignado na sentença recorrida, não se verifica no presente caso violação à coisa julgada essencialmente por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo... e eventual questionamento às conclusões dispostas no processo administrativo, que cassou a imunidade anteriormente reconhecida, deve ser manejado pela via ordinária própria, o que permitiria dilação probatória, vedada nesta ação mandamental”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente